Tribunal: TJBA
Processo: 8026356-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026356-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JEZEMIL FRANCISCA DA COSTA

Advogado(s)
:
DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE E DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito por suposta irregularidade em medidor de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais à consumidora, idosa, em virtude da suspensão do serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária;
(ii) saber se houve configuração de dano moral pela suspensão do serviço essencial com base em débito considerado indevido.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova.
4. A concessionária não comprovou a alegada irregularidade no medidor nem a efetiva variação de consumo após a substituição do equipamento, tampouco demonstrou a responsabilidade da consumidora pelo suposto desvio.
5. A cobrança baseada em inspeção unilateral não acompanhada de laudo técnico idôneo nem de contraditório viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
6. A suspensão do fornecimento de energia, sem prova robusta do débito, caracterizou abuso e ensejou dano moral.
7. O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

"1. A cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em inspeção unilateral da concessionária, sem prova técnica idônea e sem variação significativa de consumo, é ilegítima.

2.
A suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de débito indevido caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AC nº 70082650029, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2019; TJRS, AC nº 70079291456, Rel. Des. Francisco José Moesch, 22ª Câmara Cível, j. 08.11.2018; TJBA, APL nº 0000702-04.2015.8.05.0131, Rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, 4ª Câmara Cível, pub. 22.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8026356-38.2024.8.05.0001
,
de Salvador,

figurando como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelado
JEZEMIL FRANCISCA DA COSTA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.